Tribunal: CARF
Processo: 15504.010511/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.010511/2009-82
ACÓRDÃO
2002-009.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF
N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
77.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE.
MANUTENÇÃO DA MULTA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP, sendo mantida a
penalidade.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010511/2009-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recuso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão deixado de apresentar as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP, das competências 01/1999 a 12/2002, 13/2005 e 13/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 28/36), extrai-se que os lançamentos
referentes a obrigação principal — Al: 37.173.156-9 e 37.173.157-7 - limitam-se a formalizar
crédito previdenciário decorrente de fatos geradores ocorridos no período em que os servidores
não efetivos achavam-se, por lei, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS. Para
fins de vinculado previdenciária, as circunstancias materiais e jurídicas necessárias A ocorrência
dos fatos geradores dessas contribuições para o RGPS se efetivaram na época, A luz da Legislação
Federal Previdenciária em vigor, e quaisquer atos posteriores de iniciativa do Estado-MG não têm
o poder para atingir atos jurídicos perfeitos ou tampouco para extinguir créditos previdenciários
nascidos de acordo com a legislação então vigente.
Por ter a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão deixado de declarar a GFIP
- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência
social ( documento a que se refere a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado
pela Lei n , 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n, 449, de 03.12.208), incorreu em infração à lei
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010511/2009-82
3
previdenciária com a lavratura do presente Al — Auto de Infração de acordo com as normas e
padrões estabelecidos na legislação vigente.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 02-26.593 - 6a TURMA
da DRJ de Belo Horizonte/MG de e-fls. 94/114, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 126/156), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
Preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração uma vez que dele consta
como infração cometida a não declaração em GFIP, entretanto, aponta como
dispositivo legal da multa aplicada o artigo 32-A, inciso I da Lei 8.212/91. Tal
dispositivo trata da multa aplicada no caso de apresentação da declaração com
informações incorretas ou omissas, ocorrendo, portanto, o equivoco da multa
aplicada.
Ressalta que em outro auto de infração — no 37.173.172-0 resultante do mesmo
Mandado de Procedimento Fiscal (1\fPF), o Estado foi autuado por ter
apresentado a GFIP com informações incorretas ou omissas. Argui como a
Secretaria poderia ter deixado de apresentar a declaração e ao mesmo tempo ter
apresentado a referida declaração com informações incorretas ou omissas.
Assim, requer a nulidade do auto de infração, visto que fundado em um suposto
descumprimento de obrigação acessória que nem mesmo o fisco federal sabe se
ocorreu.
Aduz que o lançamento não obedeceu o prazo qüinqüenal previsto no art. 173 do
CTN, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal — STF,
ao editar a Súmula Vinculante n° 08 que considerou inconstitucionais os arts. 45 e
46 da Lei n° 8.212 de 1991.
Entende estar claro que parte do período considerado nos autos (12/1998 a
12/2006) foi atingido pela decadência qüinqüenal devendo, portanto, ser anulado
o auto de infração em questão.
No mérito, inicialmente discorre sobre a autonomia política do Estado de Minas
Gerais e sobre a competência concorrente prevista na Constituição Federal de o
Estado instituir tributo dos servidores, nos termos do art. 149, §1° da Constituição
Federal.
Alega que desde a Constituição Federal de 1988, o Estado tinha competência para
reger matéria previdenciária de seus servidores, incluindo os designados para o
exercício da função pública, regidos pela Lei n° 10.254 de 20.07.1990, que
instituiu o regime jurídico único no Estado de Minas Gerais. 0 art. 4° da citada lei,
dispôs sobre a situação jurídica do detentor de função pública.
Aos servidores não efetivos aplicam-se os dispositivos da Lei Estadual 869/52, do
Decreto Estadual 31.930/90 e da Lei 9.380/86, em cujos artigos prevêem os
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010511/2009-82
4
beneficios previdenciários aos servidores estaduais, incluindo aposentadoria nas
diversas modalidades e pensão a seus dependentes, existindo, assim, RPPS —
Regime Próprio de Previdência Social para os servidores não efetivos o que afasta
a competência da Receita Federal do Brasil para cobrar contribuição relativa aos
servidores públicos estaduais.
(...)
Alega que a Lei 8.212/91 em momento algum elenca como contribuintes os
servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargos comissionados dos
Estados ou detentores de função pública ou designados, como o faz para os
servidores públicos da União, conforme se depreende do seu artigo 12, inciso I,
alínea g (na redação dada pela Lei n° 8.647/1993). Prossegue argumentando que a
Lei '8.212/91 s6 prevê como contribuintes, fora dos casos elencados no art. 12 os
servidores ocupantes de cargo efetivo dos Estados, não fazendo alusão aos cargos
em comissão, função pública ou designados.
Conclui que o tributo — contribuição previdenciária relativa aos servidores
públicos "não-efetivos dos Estados membros — não foi instituído pela União,
falecendo mesma capacidade para cobri-lo do Estado de Minas Gerais.
Inexistindo amparo para o crédito principal, também não hi amparo para exigir
que o Estado cumpra com as obrigações acessórias decorrentes do principal.
Ressalta que o Estado de Minas Gerais sempre agiu de acordo com a legislação,
não havendo ofensa aos dispositivos legais apontados pelo fisco, uma vez que não
estava obrigado a cumpri-los.
(...)
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 14 de agosto de 2023, foi proferido Despacho de Saneamento pela Presidente
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, requerendo informação sobre eventual parcelamento do
presente crédito.
Em resposta, a autoridade preparadora, elaborou Despacho, explicitando o que
segue:
(...)
4. O débito 37.173.171-2 não foi e não poderia ser consolidado no parcelamento
da Lei 11.941/2009, visto que, de acordo com § 2o da art. 1o da Lei 11.941/2009,
poderiam ser parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, e o
débito possui vencimento posterior.
5. Ainda assim, não existe histórico de parcelamento para o débito do AI no
37.173.171-2.
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010511/2009-82
5
Já em 10 de abril de 2024, mais uma vez, foi proferido Despacho de Saneamento,
no sentido de que a autoridade preparadora informe o andamento do processo referente a
obrigação principal.
Às e-fls. 208, consta o Despacho, esclarecendo o andamento e eventuais decisões
nos processos correlacionados as obrigações principais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A princípio cabe esclarecer que a Recorrente, no início do seu recurso, assinala que
efetuou acordo perante o STJ, reconhecendo que a União é credora das contribuições
previdenciárias devidas ao RGPS, relativas aos servidores não efetivos.
Assim sendo, tendo em vista que a Recorrente em relação ao mérito do recurso,
insurge-se acerca dos Autos de Infração referentes a obrigação principal, sendo este fato gerador
justamente aquele que foi reconhecido no âmbito do acordo, deixarei de tecer maiores
elucidações a respeito da matéria.
PRELIMINAR
Da Nulidade
A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010511/2009-82
6
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", “Relarório de Aplicação da Multa”,
além do "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Neste diapasão, afasto a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
O crédito previdenciário apurado refere-se ao período de 01/1999 a 12/2002,
13/2005 e 13/2006. Em sua defesa o contribuinte alega que nos termos do artigo 150, § 4° do
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010511/2009-82
7
Código Tributário Nacional, decaiu o direito da Secretaria da Receita Federal do Brasil de lançar os
créditos previdenciários referentes aos fatos geradores mensais de parte do período.
No que se refere à decadência, cabe razão em parte a Recorrente, senão vejamos:
Trata-se de lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I,
verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do Regimento Interno do
CARF.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
16/06/2009 (AR e-fls. 46), com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos
geradores até à competência 11/2003, inclusive, encontram-se extintas pela decadência, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
Sendo assim, no caso concreto, como o lançamento envolve as 01/1999 a 12/2002,
13/2005 e 13/2006, restam validas apenas as multas relativas as competências “13/2005 e
13/2005”.
MÉRITO
Da Obrigação Acessória – CFL 77
A autuação ocorreu pelo fato de a Contribuinte ter infringido o disposto na Lei no
8.212/91, artigo 32. IV, que assim disciplina:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
O cometimento da infração ficou demonstrado pela Fiscalização, pois a Contribuinte
não elaborou nem apresentou a GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010511/2009-82
8
Serviço e Informações à Previdência Social, relativa às competências 13/2005 e 13/2006, únicas
não decadentes como visto no tópico anterior.
O sujeito passivo contesta a aplicação da multa alegando que é indevida e
inapropriada.
Não tem razão a Recorrente, uma vez que se trata de uma obrigação acessória, cujo
descumprimento acarreta a aplicação da multa punitiva, independentemente de ter ocorrido o
recolhimento das contribuições no período.
Em tempo, registre-se que a própria Recorrente reconhece o fato gerador, tendo
realizado acordo no âmbito do STJ, o que, consequentemente é de se concluir que os DEBCAD ́s
37.173.156-9 e 37.173.157-7 (obrigação principal) foram mantidos (fato gerador), tanto é verdade
que conforme o Despacho de e-fl. 208, afirma que estão incluídos no “parcelamento”.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fls. 97/99), a autoridade fiscal efetuou a
comparação das multas (CFL 67 x CFL 77), tendo sido verificado que seria mais benéfica para a
Contribuinte a aplicação da multa punitiva prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91, na redação
vigente à época da autuação, que estabelece:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-
á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
[...]
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II - a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.010511/2009-82
9
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
O auto de infração de obrigações acessórias é documento de emissão privativa do
Auditor Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é ato
vinculado e destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária por
descumprimento de obrigação acessória, a constituir o crédito previdenciário relativo à
penalidade pecuniária aplicada e a instaurar o processo administrativo fiscal correspondente.
Na presente autuação observa-se que foi aplicada a legislação já alterada pela Lei
11.941/09 em virtude do valor final da multa ter-se mostrado mais benéfico, conforme informa o
relatório fiscal, corroborado com a planilha com o comparativo da multa.
Diante do que se coligiu até o momento, restou visível a procedência da autuação
levada a cabo pela Autoridade Fiscal, não demandando reparos a decisão de 1a Instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e dar-lhe provimento parcial reconhecer a decadência do crédito tributário até a
competência 11/2003.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 217
DF CARF MF
Original